Tribunal: TJMT
Processo: 1025786-54.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025786-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), WELITON TEIXEIRA LEITE FILHO - CPF: 072.667.881-37 (EMBARGANTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELITON TEIXEIRA LEITE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

- APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - MAJORAÇÃO HONORÁRIOS - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1025786-54.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:

WELITON TEIXEIRA LEITE FILHO.

EMBARGADO:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
WELITON TEIXEIRA LEITE FILHO,
contra a decisão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Apelada.

Em suas razões, a Embargante alega erro material na condenação em honorários, porquanto
“Da simples análise dos dispositivos da r. sentença e do v. acórdão verifica-se que há contradição no que tange a “majoração” quando na verdade ocorreu a “minoração” dos honorários advocatícios.”

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sem maiores delongas, verifica-se contradição na majoração dos Honorários Advocatícios, sendo necessária sua ratificação, porquanto, tendo o Recurso sido provido PARCIALMENTE, descabida sua majoração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto para que parte dispositiva do voto passe a constar da seguinte forma:

“Ante a todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reduzindo o montante do dano moral para o novo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença em seus demais termos.

Por derradeiro, havendo PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO,

descabida a majoração dos Honorários Advocatícios.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024